Tribunal: TJMT
Processo: 1007315-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007315-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIVANIA BOMDESPACHO DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 016.810.831-32 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TOI. VALORES DISTOANTES DA MÉDIA HISTÓRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de fatura com valores excessivos e destoantes da média histórica, referente ao mês de dezembro/2022, e fixou indenização por danos morais à consumidora, diante da ausência de prova da regularidade do faturamento e da ameaça de suspensão do fornecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária comprovou a legalidade da cobrança de faturas de energia com valores elevados e em duplicidade, sem emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

(ii) saber se a cobrança indevida, aliada à ameaça de interrupção do fornecimento, enseja a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A ausência de TOI e de demonstração técnica da regularidade do faturamento compromete a legitimidade da cobrança impugnada.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a correção da cobrança, limitando-se a alegações genéricas e documentos unilaterais.

6. A ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial, diante de cobrança manifestamente indevida, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, mediante prova técnica idônea, a regularidade de cobrança com valores destoantes da média de consumo, especialmente na ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

2. A cobrança indevida de valor elevado, com ameaça de suspensão do fornecimento, configura ato ilícito que enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.11.2014; TJMT, Apelação Cível no 1000102-41.2018.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
LUCIVANIA BOMDESPACHO DE ALMEIDA ARRUDA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em inicial, para declarar inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 1.058,59 (id.110944815) e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362-STJ). Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença
alegando que o juízo de origem cometeu um grande equívoco ao fundamentar sua decisão sob a alegação de que a cobrança da fatura objeto da demanda se trata de recuperação de consumo, aduzindo, que “conforme foi demonstrado em sede de contestação, o valor da fatura do mês de dezembro de 2022, não se trata de recuperação de consumo, não precisando da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, nos termos da Resolução da ANEEL”.

Menciona que “quanto ao questionamento da fatura do mês de dezembro/2022, cumpre estabelecer que não o foi identificado qualquer erro em tal procedimento, uma vez que de acordo com o Histórico de Consumo, a leitura da medição ocorreu de forma regular”.

Frisa que “em meses posteriores, verifica-se que o consumo sofre alteração es nos mesmos moldes dos meses reclamados, o que indica que há uma variação o de consumo em determinados meses”.

Ressalta que no início de 2022, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel aprovou o reajuste anual da tarifa da Energisa Mato Grosso em 20,36% para clientes residenciais e 22,55% na média de todas as categorias além dos tributos cobrados na fatura de energia elétrica (PIS, COFINS, ICMS, Bandeiras tarifaria, CIP, juros, multas, correções monetárias) que impactam sensivelmente no valor final da fatura.

Alega inexistência de equívoco na medição e na cobrança de modo que não há que se falar em qualquer ato ilícito praticado pela Apelante.

Informa que “foi aberto ordem de serviço para realização de TESTE NO MEDIDOR na unidade consumidora da parte Apelada, e não foram evidenciados nenhuma anomalia no sistema medição, interligação e/ou fraude até o ponto de entrega, onde e de responsabilidade da distribuidora, sendo confirmado a progressão no registro do consumo no medidor, comprovando a energia consumida pela unidade em questão”.

Defende a presunção de veracidade das faturas de energia elétrica enviadas e da inexistência de dano moral argumentando a inexistência de ato ilícito praticado pela Apelante, esclarecendo que “no caso em tela, não houve sequer cobrança, suspensão no fornecimento de energia ou inscrição da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito”.

Requer que o recurso seja conhecido e provido o presente recurso para que seja a demanda julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões (Num. 269358771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
LUCIVANIA BOMDESPACHO DE ALMEIDA ARRUDA
resultou do recebimento de cobrança indevida de fatura compreendendo o mês de dez/2022 com vencimento em 09/01/2023 no valor de R$ 1.058,59 e, posteriormente, ao recebimento da fatura no valor de R$ 676,36 também referente ao mês de dez/2022 com vencimento em 25/01/2023, relativos ao consumo de energia elétrica registrados na UC n.6/3897913/4 que não representam a efetiva utilização em sua residência. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito (Num. 269062297).

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança questionada e à caracterização do dano moral, sob a alegação da concessionária de que o valor lançado não constitui “recuperação de consumo” e que, portanto, prescindiria da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Pois bem.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ainda, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, O fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Partindo dessa premissa, deveria a concessionária de energia ré demonstrar por meio de provas hábeis, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse ponto, empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, é necessário registrar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, embora a tese envolva corte do fornecimento de energia, entendeu, que, a caracterização de recuperação de consumo depende de constatação técnica e formal, com observância do contraditório, por meio do TOI, devidamente fundamentado e entregue ao consumidor; de modo que a ausência desse procedimento compromete a higidez da cobrança que extrapole o histórico de consumo da unidade.

No caso concreto, conforme pontuado na sentença recorrida, não há nos autos prova da existência do TOI, tampouco da observância do devido processo administrativo para reclassificação do débito como de recuperação de consumo, de modo a garantir ao consumidor a possibilidade de impugnação. A empresa recorrente, embora alegue que a cobrança tem origem distinta, não comprovou cabalmente sua natureza ordinária.

Além disso, a parte autora insurge quanto ao recebimento da fatura referente ao mês de Dezembro/2022 com vencimento em 09/01/2023 no valor de R$ 1.058,59 e, logo após, ao recebimento da fatura de outra fatura também com referência ao mês de Dezembro/2022, vencimento em 25/01/2023 no valor de R$ 676,36, razão pela qual buscou solução pela via administrativa junto a concessionária ré, conforme protocolos de atendimento informados na inicial (Protocolo no 87872317 datado de 12/01/2023 e Protocolo no 87441411, datado de 02/02/2023 (id. 269062261 – Pág.2), quais não restaram impugnados pela concessionária apelante.

A simples afirmação de que a leitura se deu de forma regular, associada ao fato de que a cobrança se deu de maneira substancialmente superior ao histórico médio da unidade consumidora, exige que a empresa distribuidora demonstre, com provas robustas e técnicas, a correspondência do valor com o efetivo consumo.

Nesse ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova, autorizada pelo CDC, impõe à fornecedora o dever de comprovar a legitimidade da cobrança impugnada, não bastando alegações genéricas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno.

(N.U 1000102-41.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura de consumo, determinando a adequação ao histórico de consumo da autora e condenando a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

A autora alegou consumo médio baixo e questionou faturas de outubro e novembro de 2023, com valores significativamente superiores à sua média histórica. Requereu revisão dos valores e indenização pelo corte indevido do fornecimento.

A sentença considerou que a concessionária não comprovou a regularidade do faturamento impugnado e que o corte de energia, mesmo após contestação administrativa e intervenção do Procon, configurou ato ilícito passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança excessiva de energia elétrica, sem comprovação de regularidade pela concessionária, e o corte indevido do fornecimento justificam a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os valores cobrados nas faturas impugnadas destoam significativamente da média anterior, sem justificativa plausível.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, tampouco requereu a realização de perícia técnica para comprovar a legitimidade dos valores faturados.

A interrupção do fornecimento, mesmo diante da contestação do débito e da atuação do Procon, caracteriza abuso por parte da concessionária e configura ato ilícito indenizável, nos termos do CDC e do CC.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) encontra-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do faturamento questionado pelo consumidor, sob pena de revisão dos valores. O corte indevido do fornecimento de energia, sem oportunizar a resolução administrativa da controvérsia, caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42; CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.705/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 14.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.761.643/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.09.2021.

(N.U 1006541-10.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 09/03/2025)

A ordem de serviço mencionada no recurso não se mostrou suficiente para comprovar com segurança e robustez a inexistência de erro no sistema de medição ou de anomalias técnicas capazes de justificar o valor impugnado.

Assim, deixando a ré de cumprir com seus ônus probatórios imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, presume-se como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e consumidora, motivo pelo qual resta indevido o débito a esta imputado, eis que destoante de sua média de consumo sem qualquer justificativa plausível.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a cobrança indevida de valores, por si só, não configura abalo moral indenizável, salvo quando acompanhada de elementos agravantes, como interrupção do serviço, inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou conduta vexatória. No entanto, o caso dos autos apresenta singularidade relevante, qual seja, a ameaça de suspensão do fornecimento de energia e a insegurança causada pela cobrança indevida de valor elevado e sem prévia justificativa técnica, o que, a toda evidência, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de serviço essencial, cuja falha na prestação reverbera diretamente na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, o que justifica a indenização fixada, a qual, ademais, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano experimentado, considerando-se a ausência de prova em sentido contrário.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra passível de reforma. Mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025